Tribunal: TJSP
Processo: 2217834-61.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA - Indeferimento - Pessoa jurídica que exerce finalidade lucrativa - Alegada condição de necessitada incompatível com a figura da postulante - Ausência de efetiva comprovação da sua crítica situação financeira e das causas que a determinaram - Decisão mantida - Agravo improvido.